Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713741-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA MATTEI, MARIA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FERREIRA MATTEI e MARIA FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0720218-56.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à inclusão de dependente no plano de saúde do primeiro requerente/agravante.. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se a sentença de procedência. Confira-se: “3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que o requerido inclua como dependente econômica do autor a segunda requerente, sua genitora, para fins de assistência médico-hospitalar da PMDF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária ora fixada entre R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de novas medidas em caso de recalcitrância.(...). BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2021 18:46:13. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito.” Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, determino o arquivamento do presente agravo, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 17:06:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator